Tribunal: TJSP
Processo: 0081747-26.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
res do delito de roubo, circunstância que, logicamente, afasta a pretensão desclassificatória.
3-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente.
4-) Desclassificação para a rubrica de furto. Incabível, pois a elementar do roubo (grave ameaça exercida) foi demonstrada pelas declarações da vítima.
5-) Penas modificadas. Na primeira fase, as sanções ficam acrescidas em 1/5, pelas circunstâncias do crime e maus antecedentes. Na segunda fase, ficam agora exasperadas em apenas 1/8, pela compensação parcial entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, por existirem duas condenações definitivas aptas a configurar a agravante. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. Total: cinco (5) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa.
6-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela inquestionável periculosidade do apelante, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
7-) O recorrente está preso (fls. 89/92). A prisão deve persistir, pois existe condenação por r. sentença, com regime inicial fechado, tendo-se a necessidade do encarceramento para a manutenção da ordem pública e da aplicação a lei penal. Seria ilógico, aliás, deixar a pessoa presa durante a tramitação processual e, no momento da convicção de sua responsabilização, deixá-la solta.
(TJSP; Apelação Criminal 0081747-26.2017.8.26.0050; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - 1a Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Tetsuzo Namba

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo. Parcial provimento do recurso defensivo.
2-) Preliminar de nulidade da sentença, rejeitada. Se o julgado encerra conclusão inconciliável com uma das teses defensivas, desnecessário enfrentá-la expressamente. No caso, destacou-se a presença das elementares do delito de roubo, circunstância que, logicamente, afasta a pretensão desclassificatória.
3-) Materialidade

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo. Parcial provimento do recurso defensivo.
2-) Preliminar de nulidade da sentença, rejeitada. Se o julgado encerra conclusão inconciliável com uma das teses defensivas, desnecessário enfrentá-la expressamente. No caso, destacou-se a presença das elementares do delito de roubo, circunstância que, logicamente, afasta a pretensão desclassificatória.
3-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente.
4-) Desclassificação para a rubrica de furto. Incabível, pois a elementar do roubo (grave ameaça exercida) foi demonstrada pelas declarações da vítima.
5-) Penas modificadas. Na primeira fase, as sanções ficam acrescidas em 1/5, pelas circunstâncias do crime e maus antecedentes. Na segunda fase, ficam agora exasperadas em apenas 1/8, pela compensação parcial entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, por existirem duas condenações definitivas aptas a configurar a agravante. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. Total: cinco (5) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa.
6-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela inquestionável periculosidade do apelante, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
7-) O recorrente está preso (fls. 89/92). A prisão deve persistir, pois existe condenação por r. sentença, com regime inicial fechado, tendo-se a necessidade do encarceramento para a manutenção da ordem pública e da aplicação a lei penal. Seria ilógico, aliás, deixar a pessoa presa durante a tramitação processual e, no momento da convicção de sua responsabilização, deixá-la solta.